Tribunal: TJMT
Processo: 1022575-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1022575-07.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: BEATRIZ CECILIA WARMLING
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por BEATRIZ CECÍLIA WARMILING em face de ato acoimado coator, atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Sustenta a Impetrante, em síntese, que se submeteu ao concurso público regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, visando a formação de cadastro de reserva para o cargo de Papiloscopista, polo de Barra do Garças, onde obteve êxito em se classificar em 2o lugar, cujo resultado foi homologado em 27.12.2017.
Alega que entrou em contato com a SEGES e a SESP, solicitando informações acerca da vacância decorrentes de aposentadorias para referido cargo, bem como as respectivas nomeações, obtendo planilha onde demonstra a existência de 06 (seis) vagas, apontando a necessidade de serviço público.
Indica, ainda, a existência de lotacionograma, que aponta o desfalque de 142 cargos vagos atualmente.
Alude que tais documentos comprovam a existência de cargos vagos, não sendo justificável a omissão do Impetrado.
Destaca que desconhece acerca da intenção da primeira classificada em tomar posse, apontando entendimento do STF quanto à inocorrência de preterição em caso de nomeação por decisão judicial.
Aduz que é clara a necessidade de nomeação, diante do desfalque do número de servidores do órgão.
Cita precedentes jurisprudenciais em reforço à sua tese.
Requer a concessão de liminar, mencionando a proximidade de vencimento do prazo de validade do certame, a fim de que seja nomeada ou, alternativamente, que seja feita a reserva da respectiva vaga até o julgamento do mérito mandamental, com a aplicação de multa diária em caso de descumprimento.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de ação mandamental, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Consoante depreende-se dos autos, a Impetrante sagrou-se colocada na segunda posição dentro do cadastro de reserva, já que o concurso não disponibilizou vagas.
Todavia, em que pese o alegado pela Impetrante, depreende-se do e-mail enviado pela SEPLAG que o quantitativo de papiloscopista descritos não aponta de qual polo eles se referem, de forma que não é possível aferir se as vagas existentes são para o mesmo polo da Impetrante (id. 64552456).
De igual maneira, o lotacionograma acostado no id. 64552457 não aponta o polo onde estão locados os 142 cargos vagos para papiloscopista.
Ante o exposto, diante da ausência de demonstração do fumus boni iuris, incabível a concessão da liminar pretendida.
Assim, em juízo de cognição sumária, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se o art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009, ressaltando que as informações a serem fornecidas pela autoridade coatora deverão apontar o número de cargos vagos para o polo para o qual a candidata foi classificada.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora